Tribunal: TJBA
Processo: 8007411-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007411-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
EMANUELE DE MENESES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA COM CONSUMO ELEVADO E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DO CONSUMO REGISTRADO. REFATURAMENTO DEVIDO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de ação ajuizada por Maria das Graças da Silva Gonçalves contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, objetivando o refaturamento de contas de energia elétrica nos valores de R$ 1.659,10 (jan./2021) e R$ 816,86 (out./2022), consideradas indevidas em razão de aumento abrupto de consumo, além da condenação por danos morais e pedido de tutela antecipada para restabelecimento do serviço.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a proceder ao refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das verbas de sucumbência.

II.

Questão em discussão:

3. Discute-se: (i) a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária nos meses mencionados; (ii) a possibilidade de refaturamento com base no histórico de consumo; (iii) a configuração do dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (iv) a adequação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais; (v) a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal.

III.

Razões de decidir:

4. Laudo pericial revelou que o consumo elevado é tecnicamente incompatível com a estrutura elétrica da residência da autora, a qual possui disjuntor simples e reduzido número de eletrodomésticos.

5. Constatou-se que a cobrança da fatura de outubro/2022 era desproporcional ao consumo real demonstrado no próprio histórico da empresa, apontando flagrante irregularidade.

6. A concessionária não logrou demonstrar o efetivo consumo alegado nem tampouco a legalidade da suspensão do fornecimento, revelando falha na prestação do serviço essencial.

7. A interrupção indevida do serviço de energia elétrica justifica indenização por danos morais, mormente em se tratando de pessoa em situação de hipervulnerabilidade (beneficiária de BPC e tarifa social).

8. Mantido o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização moral, por se mostrar razoável e proporcional.

9. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, diante do desprovimento do recurso.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso não provido
. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

1.

É devida a condenação da concessionária de energia elétrica ao refaturamento de contas que destoem do padrão histórico da unidade consumidora quando comprovada, por prova pericial, a impossibilidade técnica de consumo no patamar cobrado.
2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, sem comprovação do débito, enseja reparação por danos morais, sobretudo em relação a consumidores hipervulneráveis.
3. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

• CPC, arts. 373, II, e 85, §11 • CDC, arts. 6.º, VIII, e 14 • Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, arts. 323 e 324.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, Súmula 83 e 54 • STJ, REsp 1.258.389/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/07/2011 • TJBA, ApCiv n.º 8020216-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 09/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8007411-37.2023.8.05.0001, sendo apelante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e apelada
Maria das Graças da Silva Gonçalves.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25